Tribunal: STF
Processo: ARE 1501396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Foro por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Prefeito. Fatos investigados anteriores à ocupação do cargo e que não guardam relação com o exercício do mandato. Ausência de violação do art. 29, X, da Constituição Federal. Acordão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Entendimento aplicável a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. Agravo não provido.



    1. Conforme entendimento da Corte “o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.